Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Trier Engenharia S/A, Eterc Engenharia Ltda. e Geosonda S/A – em recuperação judicial, em face do provimento que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, deferira o pedido deduzido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, autorizando-o a oficiar no processo a partir do estado em que se encontra, na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Almejam as agravantes, mediante antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão do decidido, obstando-se a participação do parquet no curo processual, desentranhando-se todas as manifestações por ele apresentadas, e, no mérito, a perenização da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, tratar-se, na origem, de ação anulatória na qual requerem a anulação da determinação cautelar de retenções de pagamentos referentes ao Contrato no 004/2016-SINESP, exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Pontuaram que, conquanto evidente a limitação da demanda ao interesse patrimonial secundário da Fazenda Pública, e especificamente do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentara, de ofício, manifestação em que postulara sua atuação como fiscal da ordem jurídica, ao argumento de defesa do interesse público, notadamente da integridade do patrimônio público. Pontuaram que, defronte a aludido pedido, apresentaram manifestação na qual teriam demonstrado que a intervenção do Parquet no curso processual não era cabível, tendo em vista que a matéria em discussão na ação de origem é de ordem técnica, dispondo sobre contrato administrativo válido e cujo objeto fora devidamente executado pelas empresas, de forma que o pedido de intervenção deveria ser indeferido pelo Juízo a quo, diante da ausência de interesse legítimo a justificar a atuação do órgão ministerial. Aduziram que o Juízo originário, contudo, apesar de reconhecer o entendimento consolidado dos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a intervenção do Ministério Público se justifica somente diante da configuração do interesse público primário, deferira o pedido por entender que tal distinção somente é relevante para fins de análise de potencial nulidade por ausência de intervenção ministerial, quando obrigatória. Sustentaram que, diferentemente do consignado pelo Juízo a quo, o Ministério Público não possuiria a prerrogativa de intervir em qualquer ação, devendo, na condição de órgão sujeito ao princípio da legalidade, pautar sua atuação com base nas hipóteses permitidas por lei, ensejando a necessidade de que a decisão que deferira a atuação do órgão ministerial como custos iuris seja reformada, reconhecendo-se a ilegitimidade da atuação do Parquet na ação originária. Reprisaram a tese de ausência de justificativa legítima para a intervenção do Ministério Público, por envolver a demanda discussão de interesse meramente patrimonial da Administração Pública, não envolvendo a lide interesse primário que pudesse justificar a intervenção do Parquet. Afirmaram que, no processo de auditoria do contrato, cuja cópia integral fora juntada com a petição inicial, o Tribunal de Contas do Distrito Federal não apontara qualquer vício de legalidade na licitação ou na execução do contrato, inexistindo apontamento de fraude à licitação, de inexecução ou má-execução de serviços, de medições fraudulentas ou qualquer outro tipo de ilícito, porquanto, segundo sustentaram, o empreendimento, desde a sua concepção até a sua conclusão, fora absolutamente regular. Consignaram que, sob essa realidade, a intervenção ministerial, a par de não encontrar respaldo constitucional ou legal, uma vez que interesses patrimoniais não justificariam a sua atuação, caracterizar-se-ia, inclusive, como providência absolutamente desnecessária, pois os interesses patrimoniais do Distrito Federal já estariam sendo defendidos na ação, ressoando a atuação do Ministério Público prejudicial ao regular andamento do processo, defronte a necessidade de sucessivas intimações do órgão, e onerosa aos cofres distritais, por implicar desperdício de tempo e recursos em matéria sabidamente estranha às suas competências legais e constitucionais. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Trier Engenharia S/A, Eterc Engenharia Ltda. e Geosonda S/A – em recuperação judicial, em face do provimento que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, deferira o pedido deduzido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, autorizando-o a oficiar no processo a partir do estado em que se encontra, na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Almejam as agravantes, mediante antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão do decidido, obstando-se a participação do parquet no curo processual, desentranhando-se todas as manifestações por ele apresentadas, e, no mérito, a perenização da medida. Segundo o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação que manejam em desfavor do Distrito Federal, deferira a pretensão formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, autorizando-o a intervir no curso processual na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se ao reexame da decisão que admitira a interseção do Ministério Público, não como parte, mas como fiscal da ordem jurídica, na ação que manejam as agravantes, por reputar o órgão ministerial que está patente situação que legítima sua interseção por envolver controvérsia sobre recursos públicos instaurada no ambiente da execução de contrato administrativo. Pontuado o objeto do agravo e patenteado que a decisão vergastada dispusera sobre a participação do Ministério Público no curso processual, por reputar legítima sua atuação como fiscal da ordem jurídica, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento. Ora, o Ministério Público, conquanto admitido a participar no curso processual, não atua, no caso, como parte processual, mas como fiscal da ordem jurídica. Não se cuida, portanto, de admissão de parte, assistente ou interveniente. É sob essa realidade que o recurso ressoa manifestamente descabido. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação vigente. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei processual fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[1] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais, salvo, consoante firmado pela Corte Superior, situações em que o decidido pode irradiar danos irreparáveis ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, do que não se cogita. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[2] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada, prolatada no curso de ação anulatória, cingira-se a deferir a pretensão aviada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, volvida à asseguração da intervenção do órgão no curso processual na condição de fiscal da ordem jurídica. O provimento, portanto, não está compreendido no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. Ademais, como inicialmente assinalado, o Ministério Público não assumirá a posição de parte, assistente ou interveniente, o que, a par de afastar a inserção do decidido em qualquer dos permissivos de cabimento do recurso de agravo, notadamente os insertos nos incisos VII, VIII e IX do artigo 1.015 do estatuto processual, afasta a invocação de risco de dano apto a ensejar a inserção da pretensão reformatória no entendimento construído pelo STJ ao interpretar aludido preceptivo, alinhando a teoria da taxatividade mitigada. A simples certeza de que o Ministério Público terá atuação institucional destinada a resguardar a ordem jurídica (CPC, art. 178) ilide qualquer alegação naquele sentido. Por certo, a atuação ministerial não implicará nenhum entrave processual e suas manifestações, ademais, além de não vinculantes, acaso acolhidas via decisão do juiz da causa, ensejará a submissão do decidido, não das manifestações, a reexame, seja via agravo seja via recurso de apelação, conforme o caso. A questão resolvida, em suma, não se enquadra no rol fixado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que, ainda em fase cognitiva do feito, admitira a intervenção do Parquet como fiscal da ordem jurídica. Frise-se novamente, diante do conteúdo e alcance do decidido, não afeta, ademais, o objetivo útil do processo, inviabilizando a inserção do resolvido nas situações pontuais que, conquanto não inseridas na taxatividade legal, legitimam o aviamento de agravo, consoante a interpretação realizada pela Corte Superior sobre o preceito em tela. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, a par de não prevista expressamente no rol que elenca as hipóteses de recorribilidade pela via do agravo de instrumento, dependendo do desate da pretensão promovida, poderá ser reprisada no ambiente adequado. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, não irradia dano às partes nem afeta o resultado útil do processo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelas agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [2] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.